Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-85.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001455-85.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDETH FERREIRA DA SILVA - CPF: 904.543.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CIRILO DE SOUZA - CPF: 627.497.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR NAGANO GODOI - CPF: 056.444.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MARTINHO LINO - CPF: 976.795.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
a apelante
à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, e à suspensão da permissão para dirigir, por infringência ao art. 306, § 1º, II, do CTB.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da embriaguez da apelante
,
capaz de justificar sua condenação, mesmo diante da recusa à realização do teste de alcoolemia.

III. Razões de decidir

3.
A embriaguez da apelante

está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelo termo de constatação de sinais clínicos, pela recusa ao teste do etilômetro e pelos depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a abordagem.

4.
Os agentes públicos relataram sinais claros de alteração da capacidade psicomotora
,
como odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada e comportamento exaltado, os quais foram devidamente registrados e
corroborados por outros elementos constantes nos autos, conferindo credibilidade e coerência às declarações.

5.
Conforme o art. 277, § 2º, do CTB, e o art. 5º da Resolução CONTRAN nº 432/2013, a verificação da influência do álcool na condução veicular independe da realização de exame específico, bastando a constatação de sinais notórios, como ocorrido no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A embriaguez ao volante pode ser comprovada por sinais clínicos observados por agentes da autoridade, sendo desnecessária a realização do teste de alcoolemia.
2.
São válidas e suficientes, para fins de condenação, as declarações firmes e coerentes de policiais militares, especialmente quando corroboradas
por
termo de constatação e outros elementos dos autos.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001455-85.2023.8.11.0004

APELANTE: CLAUDETH FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLAUDETH FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação penal
,
a condenou como incursa no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, bem como à suspensão, por 2 (dois) meses, da permissão para dirigir veículo automotor.

A
apelante
sustenta
,
em síntese, a inexistência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool, afirmando que a condenação se baseou exclusivamente em termo de constatação padrão e em elementos testemunhais não conclusivos.

Requer o provimento do recurso para que
seja absolvid
a

(ID
277220957
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
277220962
).

A i.
3
1
ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também
exarou parecer pelo
desprover recursal
(
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Josane
Fatima de Carvalho
Guariente
, Procurador
a

de Justiça – ID
284803355
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de dezembro de 2022, por volta das 20:00hs, na Avenida Amazonas, nº 2182, nesta cidade de Barra do Garças/MT, a denunciada conduziu um veículo automotor Fiat/Uno, cor prata, placa NXY5I43, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme apurado, na data do ocorrido, a denunciada, após ingerir bebida alcoólica, saiu na condução daquele automóvel, tendo como passageira a Sra. Mariana Silva de Sousa, que, momentos antes, havia
colidido
o veículo supracitado no pátio do estacionamento do Parque das Águas Quentes, motivo pelo qual a denunciada assumiu a direção.

Por conta do ocorrido, a equipe da Polícia Militar foi acionada, quando, durante rondas ostensivas, a denunciada foi abordada ao trafegar pela Avenida Amazonas, neste Município, oportunidade que os policiais militares constataram os seus visíveis sinais de embriaguez (tais como hálito etílico, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos avermelhados, sonolência, dispersão, dentre outros – Termo de Constatação – ID. 109913690), tendo ela se recusado a fazer o exame de alcoolemia (vide comprovante em ID. 109913689).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, em seu interrogatório policial, negou que estivesse embriagada (ID. 109915001).

Pelo exposto, CLAUDETH FERREIRA DA SILVA está incursa na figura típica descrita no art. 306, §1º, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro

(...)”

(ID
277220887
)

O juízo singular
condenou
CLAUDETH FERREIRA DA SILVA como incursa no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, bem como à suspensão, por 2 (dois) meses, da permissão para dirigir veículo automotor.

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso de apelação
, alegando,
conforme

relatado, a insuficiência
de provas para condenação.

Todavia, a tese absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada no auto de prisão em flagrante (ID 277220434), no boletim de ocorrência (ID 277220437), no termo de constatação de embriaguez (ID 277220440) e no termo de recusa ao teste de etilômetro (ID 277220439), além dos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria, por sua vez, decorre dos testemunhos prestados em juízo, notadamente pelos policiais militares Paulo Cirilo de Souza e
Allyson
Marcelo Pedrozo, responsáveis pela abordagem da acusada.

Ambos confirmaram que a apelante conduzia o veículo e apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados, fala exaltada e comportamento alterado, os quais foram
devidamente

registrados no termo de constatação e corroborados pela recusa ao teste de alcoolemia.

Com efeito, nos termos do art. 277, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 5º da Resolução CONTRAN nº 432/2013, a caracterização da embriaguez prescinde da realização de exame específico, sendo suficiente a constatação de um conjunto de sinais clínicos, como no caso concreto.

Destaco
, ademais,
que a jurisprudência pátria, a exemplo do entendimento já assentado por esta Corte (TJMT, Enunciado n. 8,
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas),
reconhece a plena eficácia probatória dos relatos policiais, quando coerentes entre si e amparados por outros elementos dos autos.

No ponto, a tese defensiva de que
a apelante estaria sóbria e
teria assumido a direção do veículo apenas para
conduzir
em
segurança a passageira Mariana, que estaria embriagada
,
não se sustenta diante do acervo probatório, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

Além de atestarem que a apelante apresentava nítidos sinais de embriaguez, ambos confirmaram que ela se encontrava na condução do veículo e recusou-se a se submeter ao teste de alcoolemia.

Os
depoimentos das testemunhas
também
não corroboram a narrativa da defesa
, haja vista que
Igor Nagano
, amigo da ré,
admitiu que todos ingeriram bebida alcoólica naquela ocasião, incluindo a apelante, enquanto Sérgio Martinho Lino, embora tenha afirmado não
tê-la
visto consumindo álcool, reconheceu que não permaneceu com ela durante todo o período, revelando-se, portanto, um relato incapaz de infirmar as demais provas constantes dos autos.

O delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tem por finalidade resguardar a segurança no trânsito e configura crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera condução de veículo automotor sob influência de álcool, quando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo desnecessária a ocorrência de resultado danoso.

Assim, diante do conjunto probatório sólido, harmônico e suficiente, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Em casos análogos, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
3. O termo de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são provas idôneas e suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de teste do bafômetro não inviabiliza a condenação, desde que haja outros meios de prova que evidenciem a embriaguez. 5. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes e coerentes ao relatar os sinais evidentes de embriaguez do réu, corroborados pelo termo de constatação, inexistindo indícios de suspeição ou de perseguição pessoal.
(...)
Tese de julgamento:
‘
É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue.
’”
(TJMT, AP
N.U 1001260-31.2022.8.11.000
6 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
– 27.3.2025)

“(...)
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da realização de teste de alcoolemia, bastando a constatação por sinais clínicos ou prova testemunhal idônea. 5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são coerentes e uníssonos, evidenciando sinais claros de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, odor etílico e olhos avermelhados, o que legitima a condenação
. (...)
Tese de julgamento: 1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais clínicos e prova testemunhal, independentemente da realização de teste de alcoolemia.
(...)”

(TJMT, AP
N.U 1000038-50.2023.8.11.0052
– Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva –
Quarta Câmara Criminal
– 28.3.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025